Tribunal: TJBA
Processo: 0307575-80.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0307575-80.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOECE GUANAES BARBOSA DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARCOS WILSON FERREIRA FONTES, RAFAEL FACHINETTI BRANDAO, JAMIL CABUS NETO

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
BRUNA SAMPAIO JARDIM, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, ANA LUISA FONSECA FONTES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA (PREVI). REAJUSTE DE BENEFÍCIOS EM 1995 E 1996. VINCULAÇÃO AOS REAJUSTES DOS EMPREGADOS DA ATIVA. LEI Nº 6.435/1977, DECRETO Nº 81.240/1978 E RESOLUÇÃO MPAS/CPC Nº 03/1980. SUPRESSÃO INDEVIDA. OBRIGATORIEDADE DE REVISÃO EM PERIODICIDADE NÃO INFERIOR A UM ANO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS. APLICAÇÃO DO IGP-DI. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível em ação de revisão de complementação de aposentadoria, na qual a Autora pleiteia o reajuste dos benefícios referentes aos anos de 1995 e 1996, alegando que a PREVI suprimiu indevidamente os reajustes anuais previstos na legislação então vigente; requer aplicação de índice adequado (IGP-DI) e observância da prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se, à luz da legislação vigente em 1995 e 1996, havia obrigatoriedade de reajuste anual dos benefícios de previdência complementar; (ii) estabelecer se cláusula estatutária que vincula o reajuste dos assistidos ao dos empregados da ativa pode suprimir o reajuste quando inexistente aumento aos ativos; (iii) determinar o índice aplicável aos reajustes de 1995 e 1996; e (iv) fixar o regime prescricional incidente sobre as diferenças pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação de regência à época impõe reajuste anual: a antiga redação do art. 202 da CF/88 (§ 2º), a Lei nº 6.435/1977 (art. 42, IV), o Decreto nº 81.240/1978 (art. 21, § 1º) e a Resolução MPAS/CPC nº 03/1980 (item 1) exigem sistema de revisão e periodicidade não superior a um ano para benefícios de prestação continuada.

A vinculação estatutária prevista no art. 58 do Estatuto da PREVI (1980–1997), que atrelava os reajustes dos assistidos aos dos empregados da ativa, não pode afastar a obrigatoriedade legal de reajuste anual, razão pela qual é ilícita a supressão dos reajustes em 1995 e 1996.

As Leis Complementares nºs 108 e 109/2001 não se aplicam retroativamente aos fatos de 1995 e 1996.

A orientação jurisprudencial reconhece a ilegalidade da supressão dos reajustes de 1995 e 1996 e a observância da prescrição quinquenal apenas sobre as parcelas vencidas (Súmula 291/STJ), consoante o AREsp 2646289/STJ e precedentes do TJ/BA.

À míngua de índice estatutário aplicável para 1995 e 1996, aplica-se o índice adotado posteriormente pela PREVI e previsto na Resolução MPAS/CPC nº 03/1980 (item 1, II) — Índice de Preços no Conceito de Disponibilidade Interna da FGV (IGP-DI) — para recomposição dos benefícios a partir dos anos mencionados, com efeitos financeiros limitados ao quinquênio anterior ao ajuizamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A legislação vigente em 1995 e 1996 impõe reajuste anual dos benefícios de previdência complementar, vedada a sua supressão.

Cláusula estatutária que vincula reajustes dos assistidos aos dos empregados da ativa não afasta a obrigatoriedade legal de revisão anual.

As Leis Complementares nºs 108 e 109/2001 não incidem retroativamente sobre fatos anteriores à sua vigência.

O índice aplicável aos reajustes de 1995 e 1996 é o IGP-DI, nos termos do item 1, II, da Resolução MPAS/CPC nº 03/1980 e da adoção posterior pela PREVI.

Nas ações de cobrança de diferenças de complementação de aposentadoria, incide a prescrição quinquenal apenas quanto às parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 202 (redação pretérita, § 2º); Lei nº 6.435/1977, art. 42, IV; Decreto nº 81.240/1978, art. 21, § 1º; Resolução MPAS/CPC nº 03, de 15.05.1980, item 1 (I a V); Estatuto da PREVI (1980–1997), art. 58; Súmula 291/STJ; LC nºs 108/2001 e 109/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2646289, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 04.12.2024; TJ-BA, Apelação nº 8076752-24.2021.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 01.02.2024, publ. 06.03.2024; TJ-BA, Apelação nº 0301452-32.2015.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, publ. 11.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 0541796-66.2018.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, publ. 18.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0307575-80.2014.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante
JOECE GUANAES BARBOSA DE SOUZA

e como Apelada
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,
e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA